Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-12.2020.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Ação de Cobrança – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – Recurso provido.